Tribunal: STF
Processo: RE 96698
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-16
Data de publicação: 1982-04-16

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. CONVERSAO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSAO EM
AÇÃO DE DEPOSITO. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. ART-66 DA LEI 4.728/66,
NA REDAÇÃO DO DEC.-LEI 911/69. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.